Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. PROVIMENTO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação interposto pela parte adversa, inverteu o ônus da sucumbência, condenando o Ente Distrital ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram majorados de R$ 500,00 para R$ 600,00, com base no art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil. O embargante alegou contradição no julgado, sustentando que a majoração dos honorários recursais seria indevida, visto que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.059), estabeleceu que tal majoração somente é cabível em caso de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso e que houve êxito na alteração do parâmetro da base de cálculo dos honorários no apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar a majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou a tese de que a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível em caso de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso. A referida majoração não se aplica em situações de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração do julgamento seja mínima.
4. Em atenção ao entendimento consolidado da Corte Superior, mostra-se imperativo afastar a majoração dos honorários recursais, mantendo apenas a verba honorária sucumbencial fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos para afastar a majoração dos honorários recursais, permanecendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em benefício da autora, com amparo no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. “2. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

-------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ): Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553 (Tema 1.059), j. 09/11/2023; EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017.